Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707316-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR CARVALHO DE BRITTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento ID 69286406 interposto por PAULO CEZAR CARVALHO DE BRITTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0708440-85.2022.8.07.0006 ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. em desfavor do recorrente, indeferiu o pedido de levantamento das constrições judiciais sobre os veículos REB/BANDEIRANTE SRC500 (PLACA JJY9197), FIAT/TEMPRA STILE (PLACA JEE5944) , e o veículo de placa FIAT/TEMPRA IE (JEH1D59). Em sua peça recursal, PAULO CEZAR postula a justiça gratuita. É o relatório. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Nesse cenário, intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo cópias dos últimos 3 (três) meses dos extratos de pagamento de benefício do INSS, sob pena de indeferimento do pedido, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital